Tribunal: TJES
Processo: 5008188-58.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008188-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE DE ASSUNCAO YAKEL

IMPETRADO: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008188-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE DE ASSUNCAO YAKEL

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS TRÁFICO- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –REITERAÇAÕ DELITIVA – CONTEMPORANEIDADE - ORDEM DENEGADA. 1 No presente caso, há diversos elementos que indicam a mercancia de drogas realizada pelo paciente. Constatou-se que o paciente possui registro criminal pretérito serve neste momento para amparar a manutenção da segregação cautelar. Entendo que a reiteração delitiva do paciente de modo algum pode ser desprezada. [...]registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020). Acerca da ausência de contemporaneidade cito precedente do STF "[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel.Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).” Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008188-58.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAQUE DE ASSUNCAO YAKEL

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALEXSANDRE BELARMINO - ES29108-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado,
trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Isaque de Assunção Yakel, o qual responde à ação penal nº 0008625-41.2017.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06.

O Impetrante afirma, em apertada síntese, que inexiste contemporaneidade no decreto prisional, haja vista que o mandado de prisão foi expedido em 2017.

Alega, ainda, a defesa o excesso de prazo para finalizar a instrução processual, sendo que a segregação deste foi necessária para possibilitar a oitiva do denunciado. O Magistrado marcou a audiência de instrução e julgamento somente em 14/04/2025.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Reprisando, o exarado em sede de análise liminar: “
O impetrante afirma que o decreto prisional não possui a contemporaneidade necessária para se sustentar, haja vista que o mandado de prisão foi expedido no ano de 2017, vindo a ser cumprido apenas em 2024. Em que pesem os argumentos apresentados, entendo pela presença da contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, haja vista que o paciente se encontrava foragido desde o ano de 2017”.

Como destacado em sede de análise liminar,
a necessidade da segregação cautelar foi fundada na aplicação da lei penal, já que o réu se encontrava foragido, o que se mostra argumento hígido à decretação da prisão.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REVELIA. RÉU FORAGIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, na medida em que o paciente, inicialmente declarado revel, encontra-se foragido. 2. Conforme o entendimento pacífico desta Corte, "condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação" ( AgRg no HC 597.051/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 28/9/2020). 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do paciente indica que a aplicação da lei penal não estaria acautelada com sua permanência em liberdade. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 699838 BA 2021/0327585-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Como destacado pela autoridade coatora,

o paciente possui registro criminal pretérito, o que serve de fundamentação idônea para amparar a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Registro, ainda, que se depreende do caderno processual, que o paciente possui maus antecedentes, haja vista que condenado pela prática de dois crimes de roubo.

Possuo o entendimento que a reiteração delitiva do paciente, de modo algum, pode ser desprezada.

Nesse sentido cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. (AgRg no RHC 133.370/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 10/06/2021).

[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais,

inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva.(AgRg no HC 572.617/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).
[...]Grifo nosso.

Ao debate, o impetrante argumenta
ausência de contemporaneidade dos fatos ensejadores da prisão preventiva do paciente, entendo que tal pretensão não pode ser acolhida no presente caso, sobre este tema cito julgado recente do Supremo Tribunal Federal:

"[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC 185.893 AgR, Rel.Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021).”

No mesmo sentido, cito jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

Tendo o decreto de prisão apresentado fundamentação concreta, evidenciada na existência de indícios da participação do paciente em complexa organização criminosa armada, no exercício de função de segurança nos pontos de tráfico, não se detecta ilegalidade.2. Também bão se verifica a ocorrência de ausência de contemporaneidade. Não houve decurso de tempo relevante entre os fatos, praticados em março de 2020, e a prisão, decretada em 25/11/2020, não se registrando manifesto constrangimento ilegal.3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 658.985/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

Por fim,
tornam-se despiciendas maiores digressões quanto ao cabimento das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Nesse sentido:

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.(AgRg no HC 580.216/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.